Tribunal: TJSP
Processo: 2029512-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Acordo celebrado entre as partes e homologado judicialmente por sentença – Descumprimento da avença pelo inquilino – Prosseguimento da ação, com o deferimento do despejo do réu – Decisão acertada, diante do descumprimento do acordo firmado, o qual dispunha que a inadimplência do

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Acordo celebrado entre as partes e homologado judicialmente por sentença – Descumprimento da avença pelo inquilino – Prosseguimento da ação, com o deferimento do despejo do réu – Decisão acertada, diante do descumprimento do acordo firmado, o qual dispunha que a inadimplência do locatário acarretaria a retomada desta ação judicial com a decretação do despejo – Pretensão de revogação da ordem de despejo – Descabimento - Recurso improvido, mantendo-se a r. decisão de Primeiro Grau.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2029512-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é agravante DROGARIA FARMA
LEÃO LTDA - ME, é agravado SUPERMERCADOS IRMÃOS LOPES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029512-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
31a Câmara
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2029512-96.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: DROGARIA FARMA LEÃO LTDA - ME
AGRAVADO: SUPERMERCADO IRMÃOS LOPES S/A
ORIGEM: 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAPEVI
JUÍZA PROLATORA: MARCIA BLANES
VOTO No: 32.447
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
DESPEJO POR
FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA
DE
ALUGUÉIS

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA - Acordo celebrado entre as partes
e homologado judicialmente por sentença

Descumprimento da avença pelo inquilino
Prosseguimento da ação, com o deferimento do
despejo do réu Decisão acertada, diante do
descumprimento do acordo firmado, o qual
dispunha que a inadimplência do locatário
acarretaria a retomada desta ação judicial com
a decretação do despejo
Pretensão de
revogação
da
ordem
de
despejo

Descabimento - Recurso improvido, mantendo-
se a r. decisão de Primeiro Grau.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029512-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento
interposto por DROGARIA FARMA LEÃO LTDA - ME, junto aos autos
da ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de aluguéis,
ora em fase de cumprimento de sentença, que lhe move
SUPERMERCADO IRMÃOS LOPES S/A, objetivando a reforma da r.
decisão de Primeiro Grau que deferiu o despejo do locatário (fls. 75
dos autos originários e 10 destes autos).
Alega a agravante, em síntese, que imbuída de boa-
fé, celebrou com o agravado, na data de 22/11/2011, contrato de
locação de imóvel, com vigência de 60 meses, e término previsto para
05 anos após a inauguração da loja. Diz que o contrato celebrado entre
as partes previa, além do aluguel, pagamento a título de 'res sperata',
no valor de R$ 50.000,00, tendo em vista o projeto de construção de
shopping center, com lojas âncoras e serviços. Embora tivesse
efetuado regularmente os pagamentos mensais por um período de
quatro anos, não houve, por parte do locador/agravado, o
cumprimento de sua obrigação, qual seja, adequar as estruturas para
instalação de um shopping e garantir a diversificação de lojas
comerciais, conforme previsão contratual. Ressalta que foi obrigada a
suportar custos e despesas altíssimas, em detrimento ao capital
investido, sendo que, durante anos, o empreendedor manteve no local
somente atividades de um supermercado, o que trouxe sérios
prejuízos à agravante. Assim, o empreendedor não demonstrou boa-fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029512-96.2020.8.26.0000 -Voto no
4
contratual, já que, ao ser estabelecido referido modelo de negócio, não
buscou a instalação da loja âncora, o que resultou no insucesso da loja
satélite da agravante. Afirma que referida omissão obrigou a
agravante a formalizar acordo judicial, para liquidação das parcelas
em atraso e, embora tivesse solicitado ao agravado postergação para
pagamento das parcelas do acordo, em virtude da crise econômica
enfrentada, possuía intenção de quitar os débitos, o que não foi aceito,
ingressado o agravado com o presente cumprimento de sentença.
Aduz que o agravado deixou de cumprir sua obrigação contratual,
impondo ônus excessivo à agravante, razão pela qual, o deferimento
do pedido liminar de despejo lhe é prejudicial. Pelo exposto, pugna
pela concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso e, ao final, pelo
seu provimento, para o fim de obstar o cumprimento da ordem de
despejo.
O
recurso
foi
tempestivamente
interposto,
preparado, e não instruído com cópias, por ser o feito digital.
Por decisão da então Relatora do processo, Juíza
Maria Salete Correa Dias, o pedido de efeito suspensivo restou
indeferido (fls. 14/17), sobrevindo a contraminuta de fls. 20/26.
As partes não se opuseram à realização de
julgamento virtual.
É o relatório.
Tenho que o recurso não merece ser provido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029512-96.2020.8.26.0000 -Voto no
5
porquanto as razões trazidas não são convincentes.
Vejamos.
O recurso foi tirado contra a decisão reproduzida a
fls. 10 destes autos, a qual deferiu o despejo imediato da ré, ora
agravante.
Infere-se que o agravado ajuizou a presente ação de
despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de aluguéis em virtude
do inadimplemento da agravante, e as partes se compuseram
amigavelmente, em 21/02/2018, conforme acordo juntado às fls.
166/168 dos autos principais e devidamente homologado por decisão
de
fls.
54,
disponibilizada
em
17/04/2019.
Ocorre
que,
a
executada/locatária não cumpriu o acordo judicial celebrado entre as
partes, efetuando apenas o pagamento da primeira parcela, no valor
de R$ 80.000,00, estando em mora com o pagamento das demais
parcelas e dos alugueres, e encargos da locação, objeto do acordo
judicial supramencionado.
Dessa forma, o exequente pleiteou o prosseguimento
da ação, para que a devedora fosse intimada a realizar o pagamento
do débito (fls. 56/57 do cumprimento de sentença).
O MM. Juiz 'a quo' deferiu o pedido nos seguintes
termos: “determino o prosseguimento da ação de execução e, nos termos do
item 3 do acordo celebrado pelas partes (fls.50 a 53), determino a intimação da
executada para: (i) no prazo de 15 dias, realizar o pagamento do valor de R$
228.448,78, somado a multa de 10% sobre o valor do débito; (ii) no prazo de
30 dias, desocupar o imóvel locado da exequente” (fls. 61).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029512-96.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Ante a inércia da executada, o exequente pleiteou a
decretação de despejo imediato da inquilina, o que restou deferido.
Daí o agravo.
Consoante se observa do acordo formalizado entre as
partes e homologado pelo Juízo, restou assente que “qualquer atraso
ocorrido no pagamento deste acordo ou dos alugueres a vencer, implicará no
pagamento de multa correspondente a 10% do valor atual do débito, qual seja,
R$ 228.448,78 (...), passível de rescisão contratual e o imediato despejo, a ser
executado neste próprio cumprimento de sentença"(fls. 50/53 dos autos
originários).
Ora, a agravante descumpriu o acordo judicial, o que
levou à expedição de mandado de despejo que objetiva suspender, sob
o fundamento de ausência de implantação de todas as lojas do
shopping center, que teria causado o insucesso da lojista recorrente.
Tais argumentos poderiam ter sido invocados na fase
de conhecimento, mas não são aptos a afastar o decreto de despejo na
atual fase, em que houve descumprimento de acordo homologado
judicialmente e que previa a retomada imediata do processo em caso
de inadimplência, bem como o pronto despejo da inquilina.
Portanto, acertada a decisão adotada pelo Juízo de
Primeiro Grau, a qual não comporta qualquer modificação.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029512-96.2020.8.26.0000 -Voto no
7
CARLOS NUNES
RELATOR